Tribunal: TJMT
Processo: 1005941-87.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005941-87.2018.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Jorge Luiz Pereira da Silva.
Os pedidos foram parcialmente acolhidos e o Banco Apelante condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir da sentença.
A Julgadora singular também declarou a nulidade da consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, ora Apelante, determinou que o Banco Recorrente arque com os custos necessários ao restabelecimento do estado anterior, bem como ordenou o restabelecimento de contrato de financiamento firmado entre as partes e do débito automático das parcelas vencidas e vincendas, na conta do Apelado, com resgate automático das aplicações realizadas automaticamente, no montante estipulado no contrato.
Por fim, o Banco Apelante foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Após a oposição de Embargos Declaratórios pelo Apelado, a Juíza integrou a sentença e determinou a intimação do Banco para que informe os dados bancários para a transferência dos valores depositados em juízo pelo Apelado, referente às parcelas vencidas; confirmou a liminar, e autorizou que, até o restabelecimento do débito automático das parcelas, o pagamento seja feito por meio de depósitos judiciais vinculado aos autos, inclusive as vencidas.
Certificado o trânsito em julgado da sentença, o Recorrido requereu o seu cumprimento.
Determinada a intimação do Banco Apelante para efetuar o pagamento, a instituição financeira protocolizou a petição de Id. 83644563, em que requereu a declaração de nulidade da publicação da sentença e atos seguintes, sob a tese de que houve requerimento expresso de que todas as intimações fossem procedidas em nome do advogado Cláudio Kazuyoshi Kawasaki; contudo, a intimação ocorreu em nome de Mauro Paulo Galera Mari.
Afirmou que o advogado Cláudio Kazuyoshi Kawasaki sequer foi cadastrado para recebimento das publicações, as quais foram efetuadas em nome do antigo procurador do Banco.
Ao final, requereu a devolução do prazo recursal.
O Recorrido impugnou o pedido.
Certificado que o advogado Cláudio Kazuyoshi Kawasaki não estava cadastrado no PJE (Id. 83644570), a Julgadora singular deferiu o pedido, devolveu o prazo de intimação da sentença e determinou o cadastro do advogado.
O Banco Bradesco S.A. interpôs o Recurso de Apelação, pugnando pela reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos.
Nas contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de intempestividade do Apelo.
Insurge-se quanto à devolução do prazo recursal. Afirma que tanto o advogado Cláudio Kazuyoshi, quanto o advogado Mauro Paulo Galera atuam como representantes do Banco Apelante.
Argumenta que no Sistema PJE, a habilitação é de responsabilidade do advogado, de modo que não há falar em nulidade da intimação, posto que o advogado que estava habilitado foi devidamente intimado.
No entender do Apelado, o Banco Apelante age com má-fé, pois deixou transcorrer o prazo recursal e, para interpor o Apelo, utiliza do fato de que tem inúmeros procuradores.
No mérito, rechaça os fundamentos do Recurso e pugna pela manutenção da sentença.
O Banco Apelante foi intimado para manifestar quanto à alegada intempestividade.
No Id. 8744993, a instituição financeira sustenta que não é possível o conhecimento da prefacial, porque o Apelado deveria ter Agravado da decisão que devolveu o prazo recursal.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Da análise do apelo, verifico ser dispensável o julgamento pelo Colegiado, seja com fundamento no inciso III, do artigo 932, do CPC, seja com escopo no Enunciado 568 da Súmula do STJ.
A tese do Apelante de que a preliminar de intempestividade recursal não comporta conhecimento porque o Apelado deveria ter interposto Agravo de Instrumento, deve ser rejeitada.
Conforme é cediço, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que é taxativo, não abarca a hipótese de decisão que defere ou indefere a devolução de prazos.
Ademais, a teoria da taxatividade mitigada estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT não se aplicaria o caso em tela, pois não haveria urgência contemporânea a justificar a mitigação da taxatividade.
Aliás, o Apelado sequer teria interesse em recorrer daquela decisão (que devolveu o prazo recursal), caso o Banco Apelante não tivesse interposto o Recurso de Apelação.
Assim, é óbvio que não há falar em preclusão do tema, pois a matéria somente poderia ser discutida em preliminar de contrarrazões, desde que interposto o Apelo pelo Banco, conforme previsto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
Para exemplificar:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO QUE NÃO REABRE PRAZO RECURSAL. DEMAIS DISSO, DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NA RELAÇÃO ESTATUÍDA NO ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO. RECORRIBILIDADE POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Agravo de instrumento. Pedido de retratação que não tem o condão de reabrir prazo recursal. Rol taxativo previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil. A doutrina majoritária e a jurisprudência firmaram-se no sentido de reconhecer a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento sob a égide da nova legislação processual. Mitigação da taxatividade que não se justifica no caso. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 22640549320198260000 SP 2264054-93.2019.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 27/11/2019, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE REABRE PRAZO RECURSAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE DO ROL. A decisão que defere a reabertura de prazo recursal não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70078803673 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/08/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2018).
Ademais, a tempestividade do Recurso, requisito de admissibilidade do Apelo, deve ser analisada pelo Juízo ad quem (art. 1.010, § 3.o, CPC).
Quanto à preliminar aventada pelo Apelado, comporta guarida.
Deve ser ressaltado que este processo, desde o início, tramita pelo Pje e, conforme é cediço, esse sistema possui ferramentas que permitem ao próprio advogado habilitar-se e efetuar o respectivo cadastro nos autos do processo.
Com efeito, no PJe o advogado pode solicitar, a qualquer tempo, sua habilitação no processo eletrônico por meio da ferramenta do sistema, ainda que a parte representada já seja assistida por outro patrono.
Neste caso, apenas o advogado Mauro Paulo Galera Mari habilitou-se nos autos, em 07/11/2018.
Em 09/11/2018 foi realizada a audiência de conciliação e, na mesma data, o advogado Cláudio Kazuyoshi Kawasaki juntou substabelecimento com reserva de poderes à advogada Nayara Santos de Moraes, Carta de Preposição, e requereu que todas as publicações no Diário Oficial fossem realizadas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade.
Em 14/11/2018 apresentou contestação em nome do Banco; contudo, em nenhum momento promoveu sua habilitação nos autos.
Há de se ressaltar que, nos termos da jurisprudência do STJ, não é permitida a mesclagem de procedimento de processo eletrônico com processo não eletrônico.
Nesse sentido, dentre outras, a decisão unipessoal do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, proferida no Agravo Regimental interposto no REsp. 1.555.791/PE, publicada em 27/06/2019.
Aliás, oportuna transcrição do seguinte trecho de aresto da Corte Superior:
[...] INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONSULTA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. [...]. III - De acordo com o art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1611803/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). (sem grifos no original)
Assim, não há falar em nulidade da primeira intimação da sentença e devolução do prazo recursal, pois competia ao advogado Cláudio Kazuyoshi Kawasaki habilitar-se no Pje.
A jurisprudência é uníssona quanto ao tema. Apenas para ilustrar transcrevo dois precedentes desta Corte Estadual e um do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-MT 10005010720208119005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/02/2021). (sem grifos no original)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE NULIDADE PROCESSUAL – REJEITADO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - CIÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS E DE SEUS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitado o pedido de nulidade processual, quando por desídia do procurador em proceder obrigação que lhe competia, qual seja, regularizar sua habilitação, deixa de fazer. (TJ-MT 10151563320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - INOCORRÊNCIA - SISTEMA PJe - RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR - PORTARIA CONJUNTA 411/PR/2015 DO TJMG - RECURSO NÃO PROVIDO - Em se tratando de processo eletrônico, o próprio advogado pode realizar habilitação no sistema PJe, de forma autônoma, consoante prevê o art. 11 da Portaria Conjunta 411/PR/2015. Hipótese em que não se há falar em nulidade de atos processuais nos casos em que o vício apontado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam. (TJ-MG - AI: 10000181167024001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 23/07/0019, Data de Publicação: 31/07/2019). (sem grifos no original)
Dessa forma, tendo em vista que não há justa causa a ensejar a devolução de prazo, a Apelação interposta é, de fato, intempestiva.
Com essas considerações, acolho a preliminar suscitada pelo Apelado e não conheço do Recurso em razão de sua intempestividade.
Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC e a jurisprudência do STJ, diante do não conhecimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora